Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de omissão porque observado o claro enfrentamento da questão relativa à ausência de determinação da suspensão dos processos pelo Tema 1.170/STF e à parcela incontroversa na origem.
4. Ao julgar o litígio, o órgão julgador deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
5. Incide a hipótese do art. 1.026, § 2o do CPC, razão pela qual aplicou-se ao Embargante multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.